Tribunal: TJDFT
Processo: 0769039-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CNH. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. EFEITOS DA REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. Desnecessária a produção de prova pericial, não requerida pelos recorrentes, para a comprovação da falha na prestação de serviços do Detran, por ter sido a CNH do autor transferida mediante atos fraudulentos. Preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública que se rejeita.
2. A Constituição Federal é cristalina ao elencar que o ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o). Trata-se da adoção expressa da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual o ente público deve responder de forma objetiva, ou seja, sem a necessidade de comprovação de dolo ou culpa.
3. Quanto à conduta imputada aos requeridos, a ausência de impugnação a respeito da fraude não é capaz de fazer com que esta se presuma verdadeira, pois, de acordo com o STJ, os efeitos da revelia não se aplicam aos entes públicos, considerada a indisponibilidade dos bens e direitos públicos (AgInt no AREsp 2001964 / SP, Primeira Turma, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/03/2023, DJe 03/04/2023), de modo que necessária a aplicação das regras do ônus da prova (art. 373 do CPC). 3.1. O autor juntou aos autos documento com o histórico de sua carteira de motorista e, na carteira registrada no Distrito Federal, há a foto de terceira pessoa, o que demonstra suficientemente a ocorrência de fraude; os requeridos, por sua vez, não impugnaram tal documento ou apresentaram versão que afastasse sua responsabilidade. 3.2. Comprovada a transferência mediante fraude, a caracterizar falha na prestação de serviço, em razão de negligência da Administração Pública na verificação dos dados.
4. Sobre o dano moral, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 4.1. A falsidade ideológica, por si só, configura afronta aos direitos da personalidade. 4.2. Comprovado, então, danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço pela Administração.
5. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da pessoa lesada, o porte econômico das lesantes, além da prevenção de danos futuros. 5.1. Em hipóteses análogas, foram fixados os valores de R$7.000,00 (Acórdão 1808113), R$6.000,00 (Acórdão 1331709) e R$10,000,00 (Acórdão 1294241), de modo que, consideradas as circunstâncias específicas destes autos, razoável a indenização fixada em R$8.000,00 (oito mil reais).
6. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA e NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas. Condenada a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.